Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737184-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO LAPA, HELENA LUDUMIA ARAUJO LAPA, RAQUEL ARAUJO LAPA AGRAVADO: FRANCISCO EVANDRO PARREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por Felipe Araújo Lapa e outros (ID no 30871679, págs. 1-24) contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (proc. no 0018800-48.2016.8.07.0001, ID no 30871680). 2. Os agravantes foram intimados para juntar documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda a justificar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada no recurso, conforme despacho de ID no 30883058, págs. 1-2. 3. Resposta da agravante Helena Ludumia Araújo Lapa no ID no 31056108 e seguintes. E dos agravantes Felipe Araújo Lapa e Raquel Araújo Lapa no ID no 31173801 – 31173797. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Depreende-se da documentação apresentada que a agravante, Helena Ludumia, ocupa o cargo de médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nos meses de outubro e novembro de 2021 recebeu a quantia bruta mensal de R$ 9.505,38 e R$ 9.589,74, respectivamente, conforme ID no 31056462 e no 31056463, a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 15. A agravante Raquel Araújo Lapa também é médica, mas sustenta que não aufere grandes valores com a sua profissão. Informa que atualmente tem despesas com a pós-graduação e está pagando financiamento estudantil. Porém, não apresentou documentos que corroborem as suas alegações. 16. Apesar de os agravantes alegarem que têm despesas que comprometem substancialmente as suas rendas, não foi demonstrada hipossuficiência financeira hábil a justificar a suspensão da exigibilidade do preparo, que atualmente custa R$ 35,95. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 18. No que tange ao agravante, Felipe Araújo Lapa, inexistem novos elementos fático-jurídicos a ensejar modificação na revogação da gratuidade de justiça após o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0716425-02.2017.8.07.0000. DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça aos agravantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intimem-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO